Tribunal: TJMT
Processo: 1016919-24.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016919-24.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RUBENS JESUS COSTA NETO - CPF: 361.775.201-20 (RECORRENTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por policial militar da reserva remunerada contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção da contribuição previdenciária e restituição dos valores descontados nos últimos cinco anos. O autor alega ser portador de doenças osteoarticulares crônicas e incapacitantes, o que justificaria a isenção prevista na legislação estadual. O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta que a perícia oficial não reconheceu a existência de doença prevista em lei como incapacitante, tampouco constatou incapacidade total para o trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente possui doença incapacitante nos termos da legislação aplicável que justifique a isenção da contribuição previdenciária; (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores já descontados, respeitada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de isenção da contribuição previdenciária aos militares da reserva remunerada exige o preenchimento de dois requisitos cumulativos: o enquadramento da enfermidade no rol do art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/1988 e o reconhecimento de incapacidade total para qualquer atividade laborativa por laudo pericial oficial, conforme exigido pela Lei Complementar Estadual no 202/2004.

4.

O laudo pericial oficial atestou que, embora o recorrente seja portador de diversas enfermidades, nenhuma delas está incluída no rol taxativo da Lei no 7.713/1988, tampouco demonstrou incapacidade total para o exercício de atividade laboral.

5.

Diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais, não há amparo para a concessão do benefício pleiteado, tampouco para a restituição dos valores descontados.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial.

O Reclamante, ora Recorrente, é policial militar da reserva remunerada, tendo sido transferido para a inatividade em 10/05/2017 e alega ser portador de doenças osteoarticulares graves e crônicas e que a doença impede totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa e, em suas razões recursais, visa à reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à isenção da contribuição previdenciária e restituição dos valores descontados indevidamente, respeitado a prescrição quinquenal.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença de improcedência sob o fundamento de que a autora não preencheu os requisitos legais para a concessão do benefício, pois a Perícia Médica Oficial concluiu pela ausência de incapacidade permanente para qualquer atividade laborativa, vez que a doença não consta no rol legal.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016919-24.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Rubens Jesus Costa Neto

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

No presente caso, restou incontroverso que a Recorrente é policial militar aposentada, portadora de doença grave, conforme documentos encartados aos autos.

A respeito do desconto previdenciário para portador de doença incapacitante, eis o que disciplina o inciso IV e o §4o do art. 2o da Lei Complementar 202/2004,
in verbis
:

Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no
41/03
) e o art. 4o da Emenda Constitucional no
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (grifei)

(...)

§ 4o Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa
, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso. (grifei)

Diante do teor do §4o acima transcrito, vê-se que para que seja concedida a isenção previdenciária, é necessário que a doença esteja no rol de doenças incapacitantes da Lei Federal n. 7.713/1998 e que a doença impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecida pela Perícia Médica Oficial.

No presente caso, o Recorrente fui submetido à Perícia Médica Oficial em 14/10/2024, sendo concluído o seguinte pelo Médico Perito Dr. Daoud Mohd Khamis Jaber Abdallah - CRM/ - 5531 MT:

De acordo com o Laudo Médico, em que pese o servidor ser portador de diversas enfermidades, nenhuma é passível de enquadramento no rol da Lei 7713/88, bem como não está incapacitado totalmente para qualquer atividade laboral. Portanto, não preencheu os requisitos necessários disposto na Lei Complementar n. 202/2004 para a concessão da isenção previdenciária.

Por isso, a sentença de improcedência deve ser mantida, tendo em vista que o Recorrente não preencheu todos os requisitos legais para concessão da isenção previdenciária prevista na Lei Complementar n. 202/2004.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025